Tribunal: TJES
Processo: 0000988-35.2014.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-35.2014.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MC AGRICOLA LTDA

APELADO: JOSE CARLOS MULINARIO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
0000988-35.2014.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MC AGRICOLA LTDA
APELADO: JOSE CARLOS MULINARIO
Advogado do(a) APELANTE: OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA - ES14388-A
Advogado do(a) APELADO: ELIAS BARBOSA JULIO - ES7266

Ementa:

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL-
PRELIMINAR REFERENTE À OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - PRELIMINAR REFERENTE À AUSÊNCIA COMPLETA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL- TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE- ANÁLISE DE PROVAS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-
PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE- TEMA 1.076 DO STJ- CAUSA QUE NÃO SE HARMONIZA COM A EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO PARAGRAFO 8º DO ART. 85 DO CPC-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminares rejeitadas, uma vez que se confundem com o mérito.

2. Impossibilidade de reconhecer a ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, isso porque em que pese os informantes não tem o compromisso legal, que são atribuídos às testemunhas, seu depoimento não é invalidado, ao passo que o Juiz deve realizar a valoração em conformidade com as demais provas juntadas nos autos.

3. As provas contidas nos autos não demonstram, de forma inequívoca, a responsabilidade da parte Apelada capaz de ensejar os pagamentos à Apelante.

4. Diante do precedente vinculante (1.076 STJ) o julgador deve aplicar a literalidade da norma e fixar os honorários advocatícios, nos termos do Art. 85, §3º do CPC, exceto se incorrer umas das excepcionalidades previstas no §8º do referido artigo, quais sejam o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, não sendo o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000988-35.2014.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MC AGRICOLA LTDA
APELADO: JOSE CARLOS MULINARIO
Advogado do(a) APELANTE: OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA - ES14388-A
Advogado do(a) APELADO: ELIAS BARBOSA JULIO - ES7266

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
MARIN PAPAYA AGRÍCOLA LTDA,
em face da sentença 482/485 que na
“
ação de reparação de danos”
,
julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC).

Em suas razões em id. 6392404, a Apelante alega, preliminarmente, a ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que as testemunhas foram ouvidas como informantes.

Além disso, ainda em sede preliminar, argui a ausência de completa prestação jurisdicional, visto que não houve pronunciamento acerca das provas produzidas pelo autor.

No mérito, defende a comprovação do ato lícito praticado pelo apelado, eis que demonstrado a aplicação de substância proibida em sua lavoura de mamão. Ademais, pleiteia acerca da impossibilidade de responsabilização pela não obediência às normas do IDAF (Instrução Normativa nº 003/2021).

Outrossim, requer tanto o ressarcimento a título de danos materiais de todas as despesas advindas do infortúnio, quanto a título de danos morais, eis que a situação ultrapassou o mero aborrecimento.

Por fim, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, utilizando-se do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

1. Preliminares:

1.1 Preliminar referente à ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa:

Em sede de preliminar, o autor, ora Apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa no momento de produção de provas, na medida em que as testemunhas foram ouvidas como informantes.

Verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito e com este será analisada.

Diante disso,
rejeito a preliminar referente
à
ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa.

1.2 Preliminar referente à ausência de completa prestação jurisdicional:

Preliminarmente, o Apelante argui que a sentença não se pronunciou acerca dos fatos contidos na inicial, bem como das provas produzidas nos autos.

Nota-se, portanto, que a apreciação das provas será tratada no mérito, razão pela qual mais uma vez a questão se confunde com a matéria de fundo e como tal será analisada, pelo que
rejeito
esta
preliminar.

2. Mérito:

Passando à análise do mérito, o Apelante alega que houve a total desconsideração da prova oral produzida, no entanto, ao observar os autos, nota-se que os senhores Josivaldo Cipriano e Valmir Melotti foram ouvidos em juízo, ainda que como informantes, o que se deu em razão do vínculo empregatício existente entre as partes.

Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que no caso concreto as oitivas não foram indeferidas, tampouco impedidas de relatar o caso em juízo.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. ACIDENTE DE VEÍCULOS. RESSARCIMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA.
TESTEMUNHA. CONTRADITA. OITIVA COMO INFORMANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. MATÉRIA DE PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NS. 7 E 211-STJ. 282 E 356-STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

I. Impossível o exame na via especial de matéria de prova, bem assim o conhecimento de questões não objetivamente apreciadas pelo Tribunal a quo.

II.
Não se configura o cerceamento da defesa se a testemunha arrolada pela ré é ouvida em juízo, apenas que, com admissão da contradita, considerado como informante
, por se tratar do próprio condutor do veículo envolvido na colisão, portanto diretamente interessado no resultado da causa e,
à época, empregado da recorrente
.

III. Dissídio jurisprudencial não comprovado, à míngua de atendimento aos requisitos regimentais da espécie.

IV. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 190.456/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 25/4/2000, DJ de 28/8/2000, p. 87).

Desse modo, em que pese os informantes não tenham o compromisso legal, que é atribuído às testemunhas, seu depoimento não é invalidado, ao passo que o Juiz deve realizar a valoração em conformidade com as demais provas juntadas nos autos. Tal entendimento é o que se abstrai de julgado recente das Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE CUIDADO AO CONVERGIR VIOLADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONDUTORA MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR MENSAL DA PENSÃO. CARÁTER VITALÍCIO DA PENSÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MAJORADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: É possível extrair os motivos de irresignação da apelante, bem como o pleito de reforma. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Nos termos da legislação de trânsito, cabe ao condutor, antes de realizar qualquer manobra, verificar se é seguro fazê-lo. Contudo, ao confiar apenas no sinal alegadamente dado por outro condutor de que é possível convergir, a ré decerto violou seu dever legal de cuidado e incorreu em conduta imprudente da qual o acidente foi resultado direto. 3.
Considerando que ao depoimento do informante não foi atribuído valor definitivo e isolado, sendo considerado pelo juiz sentenciante em conjunto com os demais depoimentos colhidos, não há falar em reforma do
decisum
nesse ponto
. 4. No laudo pericial elaborado restou devidamente comprovada a debilidade permanente do membro inferior esquerdo do autor quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). 5. É devida a redução do valor fixado a título de pensão vitalícia, em razão da adequação do percentual com o grau de comprometimento do membro apurado na perícia, para R$ 213,68 (duzentos e treze reais e sessenta e oito centavos). 6. Assiste razão à apelante quanto a necessidade de ressalvar o caráter vitalício da pensão, e nesse aspecto reputo importante que conste expressamente que a obrigação de pagamento de pensão restará extinto com o eventual falecimento da vítima beneficiária, na esteira do entendimento do e. TJES. 7. Na hipótese dos autos, determinar o pagamento imediato do valor integral das 600 (seiscentas) parcelas por certo levaria à ruína a ré, que é pessoa física amparada pela justiça gratuita, motivo pelo qual não merece acolhida a tese do apelante nesse sentido. 8. Configurado o dano moral sofrido pelo autor, vítima do acidente de trânsito. Isso porque em razão do sinistro causado pela ré o autor ficou permanentemente debilitado, o que, evidentemente, causou sofrimento e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. 9. Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e ponderando os fatores citados, há necessidade de majoração do quantum da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para que se adéque à jurisprudência deste e. TJES em casos análogos, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 11. Tem razão o autor apelante ao requerer a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de acordo com o critério objetivo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 12. Mérito: De ofício, por se tratar de responsabilidade extracontratual, altero os consectários legais para que incidam da seguinte forma: (i) No que se refere à indenização por danos morais, conforme Súmula n. 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, 25/07/2012, data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, pois o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação; e (ii) No que se refere à indenização por danos materiais, tenho que a sua correção monetária deva se dar pelo INPC, índice adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça e, após o vencimento de cada parcela e, após a citação, incidência exclusiva pela Selic. 13. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ/ES, Data: 26/May/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0021711-16.2007.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

Prosseguindo, no que se refere à análise de provas, percebe-se que, assim como pontuou a sentença em primeiro grau, não há como comprovar de forma inequívoca que os mamões alegadamente contaminados eram os produzidos pelo Apelado.

Isso porque, embora o laudo pericial aponte a existência do ingrediente ativo propargite ou propargito, da marca OMITE 720, sendo este extremamente tóxico e que, portanto, não deve ser utilizado em uma lavoura de mamão, não há como confirmar que o mamão apreciado era proveniente do requerido, ora Apelado.

Neste tocante, deve-se ressaltar os fatos de o laudo ter sido produzido unilateralmente, sem contraditório e ampla defesa, além de ter se baseado apenas numa pequena amostra insuficiente para atestar sua origem ou que a alegada contaminação se deu na própria lavoura.

Conforme exposto pela Senhora DORIS ANGELA MARZOLA CUNHA, representante legal da Apelante (mídia anexa aos autos), os mamões são exportados em PALETTES e que cada um leva em torno de 01 (uma) tonelada de fruta, porém, foi examinado apenas 2.024 gramas de fruta.

Quanto aos depoimentos, não obstante a afirmação do informante Josivaldo Cipriano, que alega ter entrado em contato na época dos fatos com o senhor Renato, funcionário do Apelado, e que este havia lhe confirmado o uso referido pesticida, isso não se sustenta quando confrontado com os demais depoimentos.

Isso porque o próprio senhor João Renato Santos Galvea, funcionário do apelado e responsável pela aplicação dos produtos na lavoura, ao ser ouvido em juízo (mídia anexa), relatou que não sabia exatamente quais produtos utilizava, apenas aplicava o que lhe ordenavam, além disso, afirma que nunca foi procurado por qualquer funcionário da empresa Apelante.

No mesmo sentido, Gilson Gerado Soprini Junior, ex-funcionário da empresa Apelada, a qual trabalhou entre o período de 2011 e de 2014, prestou serviço como engenheiro agrônomo e era o responsável técnico da propriedade, ao ser ouvido em juízo (mídia anexa aos autos), reconhece a toxidade do ingrediente ativo propargite ou propargito, da marca OMITE 720, e, por isso, afirma que nunca utilizou ou recomendou tal produto.

Ademais, imperioso afirmar que em seu depoimento esclareceu que desde 2008 o IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) sorteava algumas propriedades e realizava a coleta de frutas para a análise de resíduos. Nesse sentido, assevera que no período em que trabalhou com o Apelado, nunca foi constatado nenhuma anormalidade em relação a resíduos tóxicos nos mamões.

Posto isso, entende-se que não há como comprovar que os mamões alegadamente infectados eram originários da lavoura do Apelado, razão pela qual não se faz possível a responsabilização deste aos pagamentos pleiteados pela Apelante.

Prosseguindo, em relação aos honorários advocatícios, argumenta a Apelante, baseando-se no critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios.

Sobre o tema, vejamos os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça pelos seguintes julgados:

[...] Em relação aos
honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3o e 5o c/c incisos, ambos do CPC
, conforme
entendimento
firmado pela
Segunda Seção do STJ
, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do §8
º
do
A
rt. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08.03.2021, DJ 10.03.2021)[...] (
TJES
, Agravo de Instrumento no 100180008722, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível,
DJ 4.10.2021
). (destaque).

[...] 1. De acordo com o
entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provido (
TJES
, Apelação no 024130130693, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível,
DJ 9.7.2021
. (destaque).

[...] 3. Nesse passo, de bom alvitre consignar, o que
foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos
onde, por maioria dos votos,
concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024130135775, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08.08.2022
, Data da Publicação no Diário: 24.08.2022). (destaque).

Extrai-se que os entendimentos colegiados supracitados estão de acordo com o entendimento exarado no decisum da Corte Especial do STJ no julgado do REsp n. 1.850.512/SP ocorrido em 16.03.2022 que firmou a seguinte tese:

Tema repetitivo 1076:

i) A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida

quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas
se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo. (destaque).

Nota-se pelo precedente vinculante que o julgador deve aplicar a literalidade da norma e fixar os honorários advocatícios, nos termos do Art. 85, §3º do CPC, posto que, a demanda em questão não se amolda a excepcionalidade de que trata o §8º do referido artigo, a saber,
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

Não bastasse, o §6-A do Art. 85 do CPC, dispõe que:

“Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.”

Dessa forma, haja vista que o valor da causa totalizava em R$ 1.556.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta e seis mil reais) resta claro que a Apelante não se enquadra a excepcionalidade prevista no §8º, do Art. 85, do CPC, portanto, deve-se manter a sentença guerreada em todos os termos, a qual estabeleceu os honorários muito próximo ao mínimo legal.

Mediante tais fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

No que se refere à sucumbência recursal, entendo devida a majoração dos honorários advocatícios contra a Autora/Apelante, para o que, observando que o MM. Juiz de primeiro grau os fixou em 12% sobre o valor da causa, com arrimo no Art. 85, §11° do CPC, majoro tal percentual para 15% (onze por cento).

É como voto.

Vitória-ES, 09 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)